Tribunal: TCU
Processo: 010.928/2007-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7024/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar tacitamente registrado o ato de reforma a seguir relacionado, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 636.553/RS, tendo em vista que seu ingresso nesta Corte se deu em 17/5/2001, não sendo cabível futura revisão de ofício porque esgotado o prazo de 5 (cinco) anos, a contar do registro tácito do ato de concessão em apreço, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha e ao interessado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.928/2007-1 (REFORMA) 1.1. Interessado: Alberto Teles de Lima (XXX.106.393-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.